Tribunal: TJPA
Processo: 0005190-42.2013.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005190-42.2013.8.14.0027

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CHAVES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005190-42.2013.8.14.0027

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO – PA

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE CHAVES DE SOUSA

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): URSULA DINIZ MASCARENHAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005190-42.2013.8.14.0027

ORIGEM: COMARCA DE MÃE DO RIO – PA

APELANTE:

CARLOS HENRIQUE CHAVES DE SOUSA

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): URSULA DINIZ MASCARENHAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE CHAVES DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4347989).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 10 de dezembro de 2012, por volta das 15h20min, na Passagem Nazaré, no Bairro Sales Costa, no município de Mãe do Rio – PA, o recorrente
CARLOS HENRIQUE CHAVES DE SOUSA

e Railson Amaro Carvalho Silva (falecido) teriam abordado a vítima Erick José da Silva Souza e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram-lhe 01(um) aparelho de telefone celular e 01 (um) fone de ouvido, razão pela qual foi o apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº. 4347980).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id nº.

4347991)

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4347992).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id nº.

4347994).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta no recurso me parece de simples solução, não havendo necessidade de maiores digressões.

O apelo comporta provimento por duas razões.

A uma porque, na dosimetria basilar, o Juízo
a quo
se utilizou, essencialmente, de ponderações e referências vagas, genéricas e inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, a fim de negativar três circunstâncias judiciais do delito (culpabilidade, circunstâncias e consequências), em movimento manifestamente contrário às orientações firmadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[1]
, nº. 19
[2]
e nº. 23
[3]
TJPA.

A duas porque o magistrado de origem se valeu dessas mesmas vetoriais – repito, fundamentadas de forma inidônea – para justificar a fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o permitido pela reprimenda aplicada, impondo ao apelante, a meu ver, um verdadeiro excesso de execução, haja vista a inexistência de justa causa para tanto.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença recorrida no sentido de modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b
[4]
, do CP, permanecendo, na íntegra, as demais disposições que não contrariam os fundamentos desta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. [...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.
7.1984)
[...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;.

Belém, 27/10/2022